Tribunal: STF
Processo: HC 234684
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Bonametti de Miranda contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 863.049/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO BONAMETTI DE MIRANDA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2211326- 36.2023.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput [estelionato], do Código Penal (3 vezes).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual denegou a ordem, nos termos do aresto acostado às e-STJ fls. 1254/1259, sem ementa.



    A presente impetração pretende o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva decretada pelo juízo de piso em detrimento do paciente, diante da carência de fundamentação idônea e da desproporcionalidade da medida (e-STJ fl. 4).



    Aduz que ‘[...] não é crível consignar a gravidade concreta de um delito contra o patrimônio justamente em face da vantagem dele supostamente obtida, tampouco considerando as elementares do próprio tipo penal, senão sob pena de se admitir a gravidade abstrata prevista pelo legislador como justificativa idônea para a segregação cautelar’ (e-STJ fl. 4).



    Para corroborar seu intento, aponta ausência de contemporaneidade da medida cautelar, destaca a presença de condições pessoais favoráveis do paciente e assere não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Pleiteia, portanto, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva determinada nos autos n. 1506239-87.2023.8.26.005.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 20, grifei)  



    Conforme se verifica, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 863.049/SP (documento eletrônico 20).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta do decreto de prisão preventiva:  



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de estelionato em concurso material (art. 171. "caput", por três vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal) encontram-se evidenciados pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07 e elementos de convicção colacionados.



    A vítima F.C., ouvida pela autoridade policial a fls. 09/10, declarou que tomou conhecimento, por intermédio de seu irmão, que o investigado oferecia cotas de investimento em suposto empreendimento de sua própria família voltado à produção de café, situado em Pirajuí/SP. O ofendido ficou interessado na compra das cotas do suposto investimento e transferiu para a conta corrente do investigado, em 24/10/2021, via TED, a quantia 50.000,00 (cinquenta mil reais). O acusado, na ocasião, forneceu à vítima um documento comprobatório de recebimento da importância a título de cota-parte destinada a investimento para fomento de atividade de produção cafeeira, correspondente à safra de 2021/2022, com expectativa de recebimento do valor estimado em R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) por volta da primeira quinzena de agosto de 2022, conforme comprovante e recibo de fls. 11/12. No entanto, passados mais de quatro meses do prazo estipulado, o investigado não lhe pagou a contraprestação devida e passou a apresentar evasivas quando procurado.



    A vítima W.G.V.J., ouvida pela autoridade policial a fls. 14/16 do apenso nº 1500937-73.2022, declarou que conhece o investigado há aproximadamente 10 anos, com quem mantinha amizade, motivo pelo qual confiou a Rodrigo quantias em dinheiro que, segundo ele, seriam injetadas em um empreendimento familiar referente à produção cafeeira. Informou que durante quatro anos realizou investimentos de valores menores no negócio, que resultaram no lucro prometido por Rodrigo, motivo pelo qual em 2021, acreditando novamente no investigado, realizou novo investimento na produção cafeeira no montante de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Relatou que, segundo Rodrigo, os valores investidos gerariam lucros em torno de 100% entre a primeira e a segunda quinzenas de setembro de 2022 (fls. 17/18). Em junho de 2022 entrou em contato com o investigado por e-mail e celular, manifestando a vontade irretratável de se retirar do empreendimento, e foi ignorado por Rodrigo. Ademais, vencido o prazo da expectativa, não houve o pagamento.



    Já a vítima C.S.A., ouvida pela autoridade policial a fls. 83/87, declarou ter conhecido o investigado na residência de uma amiga advogada, ocasião em que Rodrigo lhe ofereceu cotas de investimento em produção de café referente a empreendimento de sua família na cidade de Pirajuí/SP. Afirmou ter feito duas transferências bancárias ao investigado via pix nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ato contínuo, recebeu de Rodrigo um documento comprobatório dos valores recebidos a título de cota-parte destinada a investimento para fomento de atividade de produção cafeeira, correspondente à safra de 2021/2022, com expectativa de recebimento do valor estimado em R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) por volta da primeira quinzena de setembro de 2022. Porém, não recebeu nenhum valor em retorno, apesar de diversos contatos com o investigado.



    Há, ante as provas colhidas na fase policial, indícios de autoria em relação ao acusado, bem como elementos indicadores, ao menos em cognição sumária, da caracterização do delito de estelionato” (documento eletrônico 5, pp. 2-3)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator